Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720567-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA DE SOUZA TAVERA AGRAVADO: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA DECISÃO LUCIA DE SOUZA TAVERA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão de saneamento e organização do processo (id. 17327440, págs. 25-32), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 17327440, págs. 40-41), na ação de exigir contas que move contra CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA, in verbis: “Cuida a hipótese de AÇÃO de EXIGIR CONTAS ajuizada por LUCIA DE SOUZA TAVERA, em face de CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA, onde se requer: 1) seja deferida a Justiça Gratuita. 2) seja julgada procedente a pretensão de prestação de contas e seja o requerido condenado a prestar as informações referentes à execução do mandato outorgado, em especial acerca da destinação dos valores bloqueados e transferidos para conta de sua titularidade (mandatário CLAUBER MADUREIRA GUEDES) e que culminou na emissão de NOTA FISCAL pela sociedade de advogados que integra MADUREIRA E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, no valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) - idêntico valor da transferência recebida pelo mandatário em 11/10/2017, sob pena de serem tidas por corretas as contas apresentadas pela requerida. Requer-se a citação do requerido. A Requerente dá à causa o valor de R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos reais), correspondente a 80% dos valores transferidos à conta do requerido, tendo em conta a orientação da OAB-DF de percentual de 20% (vinte por cento) de honorários em causas cíveis. Sustenta a Requerente que outorgou, em 18 de maio de 2015, procuração ao requerido CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA para atuação de defesa de seus direitos (Fls. 11 dos autos 2015.10.003990-3 e fls. 09 dos autos 2015.10.00440-9); que, a partir da outorga de poderes a requerente foi representada pelo requerido CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA, nos autos dos processos de no 2015.10.1.003990-3 e 2015.10.1.004440-9, ambas distribuídas ao Juízo da 2a (Segunda) Vara Cível de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria – Distrito Federal (fls. 02/10 dos autos 2015.10.003990-3 e fls. 02/08 dos autos 2015.10.00440-9); que o curso das demandas culminou na realização de acordo em ambos os processos, consistentes em obrigações de fazer aos litigantes – quanto à transmissão de bens imóveis; bem como, a definição de que os valores bloqueados no montante de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) caberiam à requerente (fls. 310/311; 317/318 e 322 – Autos 2015.10.1.003990-3; fls. 137/139 e 151/153 dos autos 2015.10.1.004440- 9). Assevera quanto à disposição acerca dos valores bloqueados no montante de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), constou do item 5 da minuta de acordo homologada nos autos do processo de no. 2015.01.1.003990-3, quando este tramitava perante a 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se texto do item: “5) O bloqueio judicial no valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), com acréscimos legais, se houver, caberá exclusivamente a LÚCIA DE SOUZA TAVERA. As parte partes pleiteiam desde já a imediata expedição de alvará de levantamento em nome de Lúcia, fazendo constar que o seu patrono Clauber Madureira Guedes da Silva tem poderes para receber e dar quitação: ” Igualmente, assevera que o exame dos autos do processo de no. 2015.10.1.003990-3 mostra que no dia 23/10/2017 o mandatário CLAUBER MADUREIRA GUEDES peticionou, em nome da requerente, a transferência dos valores bloqueados para conta corrente de sua titularidade, indicada como: CEF, Agência 0655, Operação 001, Conta Corrente 5857-2 (Fls. 329 dos autos 2015.10.1.003990-3); que, no dia 11/10/2017, foi realizada a transferência dos valores bloqueados nos autos para conta de titularidade do mandatário CLAUBER MADUREIRA GUEDES; que a transferência realizada foi no montante líquido de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) (Fls. 235/236 dos autos 2015.10.1.003990-3);que, no dia 21/02/2018, o mandatário CLAUBER MADUREIRA GUEDES peticionou nos autos para fins de registro do trabalho realizado a NOTA FISCAL emitida em 30/12/2017 pela sociedade de advogados que integra: MADUREIRA E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, no valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) - idêntico valor da transferência recebida pelo mandatário em 11/10/2017 (Fls. 340/341 dos autos 2015.10.1.003990-3). Sustenta que, a par da situação fática descrita, a requerente enviou telegrama, registrado nos Correios sob o no MZ644601209BR, solicitando PRESTAÇÃO DE CONTAS em 10/08/2018. Contudo até a presente data não houve retorno. Aduz que o mandatário é obrigado a prestar contas sobre os atos praticados em razão do mandato, nos termos do artigo 668, do Código Civil, configurando infração ética disciplinar objetá-la, consoante previsão do artigo 34, inciso XXI, da Lei 8.906/1994. A Requerente exige e necessita da prestação de contas decorre da dificuldade da requerente de compreender o aspecto financeiro decorrente do acordo firmado nos autos patrocinados pelos requeridos, haja vista que houve a transferência de vultosa quantia para cota de titularidade do requerido CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA e a emissão de NOTA FISCAL pela sociedade de advogados que integra MADUREIRA E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, sem que lhe fosse transferido qualquer valor. A requerente é pessoa simples e humilde, com dificuldades de leitura – inclusive. E afirma não ter recebido cópia dos processos e documentos que eventualmente assinou, no entanto, afirma ter ciência de que não tratou de autorização para que todo o valor bloqueado nos autos de um dos processos seria de direito ao requerido. Regularmente citado, o Requerido apresentou CONTESTAÇÃO onde impugna o pedido de gratuidade de justiça concedido à Requerente. Pede para corrigir o valor da causa para constar o valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). Sustenta que a autora não é hipossuficiente, eis que só nos dois acordos judiciais vinculados aos processos 2015.10.1.004440-9 e 2015.10.1.003990-3, coube à autora o valor total de R$1.260.787,80, conforme DOC. 03. Diz que o valor da causa deve ser de R$239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) que ela pagou a título de honorários advocatícios, o que implica dizer que necessariamente deve ser esse o valor atribuído à causa. No mérito, aduz que foi convencionado, conforme cláusula 2o do contrato de honorários (ID 36702337), honorários advocatícios de 35%, calculados sobre os valores, bens e direitos que a contratante viesse a receber judicialmente e extrajudicialmente, de forma direta ou indireta. Diz que o percentual supracitado se deu de modo especial porque a contratante não sabia se de fato havia sido construído patrimônio, pois seu ex companheiro não passava nenhuma informação para ela, o que implica dizer que a autora não apresentou nenhum documento que comprovasse ou ao menos indicasse a construção. Por isso as partes fizeram constar ao final da cláusula primeira que caberia ao advogado fazer busca de documentações a fim de legitimar os interesses da cliente. Transcorreu sobre o trabalho realizado pelo Advogado. Disse que os áudios anexos à contestação comprovam que a requerente, após a formalização dos acordos, buscou vender os imóveis e recebeu orientações do advogado-requerido, causando estranheza a presente demanda, estando mais que concluída toda prestação de serviços contratada. Alega que ficou faltando apenas a quitação dos honorários, pois na data da assinatura do acordo ficou devidamente ajustado entre cliente e advogado que o montante questionado na presente demanda serviriam para pagamento dos honorários advocatícios, mas não para quitação, tanto que consta expressamente que os valores deveriam ser pagos diretamente ao advogado, sendo testemunha dessa afirmação o Dr. Pedro e o ex companheiro da cliente. Diz que, desde a assinatura do acordo houve a devida prestação de contas, sendo que o advogado JAMAIS foi notificado pela requerente, por isso impugna o telegrama enviado à pessoa jurídica totalmente diversa da pessoa física-requerida Aduz que os honorários advocatícios foram calculados tendo por base os direitos e valores cabíveis à autora, nos termos dos acordos. Os valores dos imóveis foram os informados pela autora nos processos judiciais, e foram com esses valores que a autora firmou os acordos judicialmente homologados, acontecendo a partilha e a renúncia no processo de simulação. Rever os valores dos bens é ter que rever todos os dois processos e os acordos homologados. Diz que os valores estão assim distribuídos: PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA AUTORA VALOR EM MOEDA CORRENTE QR. 217, Conjunto H, Casa 02, Santa Maria – DF R$150.000,00 QR 122, Conjunto C, Casa 09, Santa Maria – DF R$220.000,00 QR 211, Conjunto L, Casa 10, Santa Maria – DF R$250.000,00 Lote 08, Conjunto C, Q. 08, Vila Varjão, Setor Habitacional Taquari, Brasília – DF R$320.000,00 1o valor em dinheiro R$239.000,00 2o valor em dinheiro R$81.787,87 TOTAL R$1.260.787,80 Diz que sobre esse valor devem ser calculados os honorários advocatícios, e o valor de R$239.000,00 foram utilizados para abater a dívida da autora, que tinha total e absoluto conhecimento de todos os termos do contrato e de todos os valores dos bens declarados por ela nos processos, valores esses que a beneficiaram diretamente, pois o ex companheiro dela ficou com outros imóveis e os valores apurados foram os declarados nas iniciais. Alega que, atualmente, resta uma dívida da cliente para com o advogado no valor de R$297.673,75, distribuído da seguinte forma: Valor cabível à autora R$1.260.787,80 Honorários de 35% R$441.275,73 - Data base para apuração dos valores Dia 11/09/2017 – Quando da homologação do acordo em Segunda Instância. Dedução valor pago R$239.000,00 Saldo devedor da autora em 11/09/2017 R$202.275,73 Correção monetária a contar do dia 11/09/2017 até o protocolo da presente. R$13.429,89 Juros R$0,00 Subtotal 01 R$215.705,62 Multa contratual de 15% R$ 32.355,84 Subtotal 02 R$248.061,46 Honorários advocatícios contratuais civis – 20% R$55.612,29 Sado devedor da autora atual R$297.673,75 Aduz que, diante disso, é cristalina a existência de crédito em favor do réu, em outras palavras, a autora ainda é devedora de honorários contratuais, cujo valor do crédito deve ser declarado na sentença, constituindo título executivo judicial, nos termos do Art. 552 do CPC, haja vista a natureza dúplice desta demanda. A parte Autora se manifestou em RÉPLICA pugnando seja declarada a obrigação de prestar contas do requerido quanto aos valores recebidos diretamente, na qualidade de mandatário e sem qualquer informação à requerente; posto que o requerido nada opôs quanto à obrigação. Também se pede que seja julgada procedente a ação de exigir contas e o requerido condenado ao pagamento do montante de R$ 167.300,00 (cento e sessenta e sete mil e trezentos reais), na data base de 11/10/2017, correspondentes a 70% (setenta por cento) do valor recebido diretamente pelo requerido (em conta pessoal) e em razão de mandato outorgado pela requerente, com os devidos acréscimos legais (juros, correção monetária). Quanto à gratuidade de justiça, diz que não detém nenhuma liquidez, não recebeu os valores líquidos do acordo, não consegue segue movimentar a propriedade dos imóveis, ora por falta de recursos, ora porque sequer regularizados. Quanto ao valor da causa atribuído originariamente, é imperioso elucidar que a requerente delimitou o objeto da demanda o valor de R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos reais), correspondente a 80% dos valores transferidos à conta do requerido, tendo em conta a orientação da OAB-DF de percentual de 20% (vinte por cento) de honorários em causas cíveis. No mérito, diz que não pagou a “primeira parte dos honorários ao advogado-requerido”, porquanto somente tomou ciência da percepção de valores pelo requerido, em conta pessoal, quando dos questionamentos quanto aos resultados práticos da demanda e acompanhada de um amigo; que o requerido não informou de imediato o recebimento de valores, também não emitiu a nota fiscal correspondente e a entregou à requerente. Sendo que deu aparente situação de regularidade à situação somente após o início dos questionamentos da requerente. Diz que não reconheceu percentual de 35% (trinta e cinco por cento); que não se recorda de visita ao escritório do requerido no mês de janeiro de 2015, posto que o procurou somente em junho/julho quando perdeu o emprego. Também disse que em visita ao escritório do requerido – nos idos de 2017 e 2018 – foi dito num tom conflitante e perante o testemunho de um amigo que os honorários teriam sido estipulados em 30% (trinta por cento). Diz que o A.R. (ID 36702637) comprova que o endereço utilizado pelo requerido para correspondência é idêntico ao da notificação extrajudicial enviado pela requerente antes do ajuizamento da demanda. Também comprova, cabalmente, que até a presente data a requerida não percebeu nenhum dos valores em dinheiro trazidos pelo requerido em sua tabela- proveito econômico em favor da autora. Diz que o valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) foi percebido diretamente pelo requerido e deu ensejo à ação de prestação de contas. Já o valor de R$ 81.787,87 (oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), não foi recebido da pendência da venda de imóvel não informada pelo próprio requerido no A.R. (ID36702637) e justificada pelas dificuldades de mercado. Quanto à anuência em relação à obrigação de prestar contas, diz que a requerente propôs a prestação de contas após a ausência de esclarecimentos sobre o recebimento do valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), diretamente em conta pessoal do requerido, sem nenhuma notícia ou esclarecimento. Diz que, antes do ajuizamento da demanda, a requerente esteve presencialmente no escritório do requerido – acompanhada de um amigo – para obter informações sobre os resultados do processo. Igualmente, antes do ajuizamento da demanda, a requerente enviou TELEGRAMA no mesmo endereço do TELEGRAMA enviado pelo requerido em 05/06/2019 com cobrança de supostos honorários pendentes. Aduz que, diante da regularidade da propositura da demanda, ausência de comprovação de prestação de contas anteriores (até mesmo cobrança anterior ao ajuizamento da demanda quanto a supostos honorários pendentes) e da “PRESTAÇÃO DE CONTAS” apresentada pelo requerido, tem-se que procedente a demanda quanto à fase referente à obrigação de prestar contas. Razão pela qual, a requerente desde já pugna por decisão de procedência quanto á obrigação de prestação de contas. No que toca aos valores em discussão e a “prestação de contas do Requerido”, assevera que no ponto central da discussão de valores, o requerido trouxe dados para então justificar que credor de honorários no valor de R$ 297.673,75 (duzentos e noventa e sete mil reais, seiscentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), já deduzidos os R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) recebidos diretamente em conta pessoal. Dentre os dados trazidos pelo requerido está a listagem de bens abaixo, com a indicação de que representam o proveito econômico em favor da requerente. Confira-se: QR. 217, Conjunto H, Casa 02, Santa Maria – DF.......................................... R$150.000,00 QR 122, Conjunto C, Casa 09, Santa Maria –DF............................................ R$220.000,00 QR 211, Conjunto L, Casa 10, Santa Maria – DF ........................................... R$250.000,00 Lote 08, Conjunto C, Q. 08, Vila Varjão, S.H. Taquari, Brasília – DF.............. R$320.000,00 1o valor em dinheiro ..............................................................................R$239.000,00 2o valor em dinheiro ..........................................................................................R$81.787,87 TOTAL R$1.260.787,80 A partir dos aludidos dados, o requerido realizado as operações matemáticas demonstradas na tabela abaixo: Valor cabível à autora R$ 1.260.787,80 Honorários de 35% R$ 441.275,73 Data base para apuração dos valores Dia 11/09/2019 – Quando da homologação do acordo em Segunda instância Dedução valor pago R$ 239.000,00 Saldo devedor da autora em 11/09/2017 R$ 202.275,736 -Correção Monetária a contar do dia 11/09/2017 até o protocolo da presente R$ 13.429,89 Juros R$ 0,00 Subtotal 01 R$ 215.705,62 Multa Contratual de 15% R$ 32.355,84 Subtotal 02 R$ 248.061,46 Honorários advocatícios contratuais civis – 20% R$ 55.612,29 Saldo devedor da autora atual R$ 297.673,75 . Assevera que os dados estão acompanhados de incorreção e sem base fática. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê, sistematicamente, que a prestação de contas há de carregar em seu bojo as receitas, aplicação das despesas e o investimento, se houver. Tendo como matriz a relação de crédito e débito. Nas contas prestadas pelo requerido, há somente suposta relação de créditos e o débito do percentual incidente de honorários – aplicados em 35% (trinta e cinco por cento). Contudo, os pressupostos de receitas não encontram guarida no mundo fático e de direito. Os lançamentos de proveito econômico em dinheiro de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) e R$ 81.787,87 (oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) são grandezas que a requerida sequer teve acesso. O primeiro (R$ 239.000,00) foi recebido diretamente pelo requerido sem qualquer informação à requerente – este o fato de que deu causa à demanda. Diz que o segundo (R$ 81.787,87) somente seria recebido pela requerida se realizada a operação de venda de imóvel, a qual nas palavras do próprio requerido não se deu em razão das questões de mercado e ensejou a sugestão de que eventual execução do acordo não compensaria em razão da boa relação extrajudicial. (A.R - ID36702637). Logo, os dois lançamentos “em dinheiro” estão completamente fora da realidade fática e sua anotação pelo requerido enseja litigância de má fé, inclusive. Quanto aos lançamentos de imóveis, diz que trazem a inusitada situação de atribuição de valor em pecúnia de forma unilateral, sem qualquer embasamento técnico, seja avaliação dos imóveis, seja a descrição dos valores considerados no acordo homologado. O requerido atribuiu valor incompatível com o mercado, inflacionando o preço, para melhor aproveitamento de sua fração correspondente aos honorários. Isso depois de reconhecer o não cumprimento do acordo pela parte contrária, em razão das dificuldades de mercado. (A.R - ID36702637) É importante salientar, ainda, que não houve a transferência dos imóveis e sequer venda, vez que para a realização dessas operações é necessário pecúnia e o cumprimento de obrigações do antigo proprietário (anuentes do acordo). O atraso da ocorrência desses fatos jurídicos (transferência e venda) se deu, em muito, em razão da prática adotada pelo requerido de recebimento do único valor líquido (R$ 239.000,00) de forma direta, sem informação e repasse à requerida. A estratégia do requerido de atribuir à data de homologação do acordo o termo inicial para percepção dos honorários é uma prática injustificável e sem respaldo jurídico. Tanto assim o é que não realizou cobrança nenhuma antes do ajuizamento desta demanda; e ainda, tentou criar por meio da juntada de áudios fictício cenário de que houve venda dos imóveis. A requerida, a par do previsto no artigo 550, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, antecipa ao Juízo que não há como produzir, por si, avaliações técnicas, no entanto, um perito judicial ou mesmo um Juízo proporcional e razoável permite auferir a impropriedade do lançamento inflacionado realizado pelo requerido, num cenário de notória queda do valor de imóveis. Diz que os lançamentos – unilaterais e sem respaldo algum (avaliação de mercado, comprovação da apuração do valor indicado, ou outro) – referentes ao valor dos imóveis SÃO IMPRESTÁVEIS e não servem como parâmetro para cálculos de fração correspondente aos honorários contratuais. Quanto aos encargos, diz que, o requerido ainda inseriu em sua “prestação de contas” encargos de correção monetária, juros, multa contratual (15%) e honorários contratuais (20%), intuindo criar situação de crédito em seu favor. E o fez a par do contrato que a requerida insiste não reconhecer, haja vista que esteve no escritório somente em junho/julho de 2015 para dar início aos trabalhos do requerido e, nas visitas posteriores, em especial na presença de um amigo, o requerido afirmou que os honorários haviam sido acordados em 30% (trinta por cento). Esclarece-se que o percentual de 30% (trinta por cento) foi descoberto após pesquisa de testemunhas e provas para refutação da contestação apresentada. Por fim, a requerente enfatiza que não se escusa de pagar os honorários do requerido, no entanto, estes não podem ser “pagos” através de apropriação direta, sem qualquer informação; e pior, de modo a inviabilizar os resultados práticos do acordo homologado mediante o patrocínio do requerido. Nessa quadra, a requerida rechaça as contas prestadas, seja porque calcada em lançamentos indevidos (valores em dinheiro não recebidos, avaliação de imóvel unilateral e pessoal sem fundamento técnico, inexistência de transferência ou venda, dentre outros); seja porque calcada em premissas de direito equivocadas (termo inicial dos honorários desde a homologação do acordo em segunda instância); ou ainda, porque inseridas rubricas moratórias indevidamente. Ao final, diz que o requerido não presta contas quanto aos valores recebidos diretamente e de uma forma nada ortodoxa e costumeira usou de poderes especiais outorgados para satisfazer, unicamente aos seus interesses, haja vista que: i) no dia 23/10/2017 o requerido peticionou a transferência dos valores bloqueados para conta corrente de sua titularidade, indicada como: CEF, Agência 0655, Operação 001, Conta Corrente 5857-2 (Fls. 329 dos autos 2015.10.1.003990-3); ii) no dia 11/10/2017 foi realizada a transferência dos valores bloqueados nos autos para conta de titularidade do requerido Fls. 235/236 dos autos 2015.10.1.003990- 3); iii) somente em 21/02/2018 o mandatário CLAUBER MADUREIRA GUEDES peticionou nos autos para fins de registro do trabalho realizado a NOTA FISCAL emitida em 30/12/2017 pela MADUREIRA E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA (Fls. 340/341 dos autos 2015.10.1.003990-3). O Requerido se manifestou quanto à Réplica asseverando que a requerente se limita a juntar aos autos um telegrama enviado pelo réu em abril de 2018, para que ela pudesse buscar sua documentação no escritório. Tal documento já havia sido juntado pelo requerido nestes autos (ID. 36702637). Diz também que não há suporte fático, legal ou probatório para o “devaneio” da requerente de que não se recordaria de ter contratado o requerido em janeiro de 2015 pelo percentual de 35%, quando o contrato foi devidamente lido e assinado por ela e, inclusive, por duas testemunhas. Pugna pela oitiva de testemunhas, que poderão confirmar todos os fatos e fundamentos apresentados na contestação, em especial os valores dos bens, valores estes inclusive declarados pela autora, além da sua ciência do débito para com o requerido. A Requerente se manifestou requerendo que o Juízo declare a obrigação de prestar contas do requerido e que seja recebido o rol de testemunhas. Informa duas testemunhas dos fatos quanto a não entrega de documentos referentes aos serviços contratados e os termos mencionados informalmente (30% trinta por cento). Os autos foram remetidos a este Juízo, o qual decidiu deixar “para momento posterior a prolação da decisão prevista no § 5o do art. 550 do CPC”. Foi deferida prova oral e designada data para audiência de instrução e julgamento. A parte Requerente se manifestou requerendo que o “ Juízo chame o feito à ordem e determine a marcha legal do procedimento de Ação de Exigir Contas, com o julgamento da primeira fase quanto à obrigação ou não da prestação de contas. SUBSIDIARIAMENTE, acaso o Juízo persista com a inversão de fases, pugna-se pela fixação do pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova quanto ao objeto da demanda (R$ 239.000,00 recebidos em 11/10/2017 diretamente pelo requerido e sem que prestadas contas).” É O RELATÓRIO. Chamo o feito à ordem. Verifica-se que na decisão constante do ID n.52692221, este Juízo decidiu deixar “para momento posterior a prolação da decisão prevista no § 5o do art. 550 do CPC”, deferiu prova oral e mandou designar data para audiência de instrução e julgamento. Contudo, após análise dos autos, verifica-se que ocorreu, na hipótese, o disposto no §2o do art. 550 do Novo Código de Processo Civil. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas. Na primeira, discute-se o dever de prestar contas. Na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. Entretanto, de acordo com o disposto no §2o do art. 550 do Novo Código de Processo Civil (antigo § 1o do art. 915 do CPC anterior), é possível a aglutinação das referidas fases quando o demandado, em sua contestação, reconhece o dever de prestar contas, apresentando-as de forma espontânea, o que ocorreu no presente caso. A propósito, confira-se o seguinte precedente: [...] Dessa forma, prosseguimos o processo, conforme o disposto no §2o do art. 550 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, na forma do Capítulo X do Título I deste Livro (Julgamento Conforme o Estado do Processo). Nesse passo, observa-se, nesta fase, que não é o caso de julgamento antecipado do feito, eis que há necessidade de produção de provas. Fixo como ponto controvertido os seguintes fatos: 1) A questão do percentual de verba honorária contratada. Este fato encontra-se provado por meio do contrato assinado pelas partes, cuja autenticidade não foi impugnada pela parte Autora (Documento constante no ID. N. 36702337). 2) A questão relativa ao pagamento dos honorários advocatícios. O fato de a Requerente ter permitido , em audiência, que o Requerido ficasse com o valor de R$239.000,00 a título de pagamento de parte dos honorários. A Requerente impugnou tal fato alegando que “que não pagou a “primeira parte dos honorários ao advogado-requerido”, porquanto somente tomou ciência da percepção de valores pelo requerido, em conta pessoal, quando dos questionamentos quanto aos resultados práticos da demanda e acompanhada de um amigo; que o requerido não informou de imediato o recebimento de valores”. Este fato necessita ser provado pelo Requerido. O Requerido disse que tem duas testemunhas que comprovam tal fato: o ex-marido da Requerente e o dr. Pedro. 3) A questão relativa ao valor dos imóveis. Este fato está ligado ao contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes. Consta desse contrato (Documento constante do ID n.36702337 ) que o Advogado “receberá em remuneração do serviço 35% sobre os valores, bens e direitos que a contratante vier a receber judicialmente e extrajudicialmente, de forma direta ou indireta”. O momento em que a Requerente recebeu judicialmente os bens e direitos, conforme se observa na manifestação das partes, foi a ocasião do acordo judicial nos feitos n. 2015 10 1004440-9 e 2015 10 1003990-3. Neste momento foram levadas em consideração as avaliações dos bens litigiosos. Esta avaliação deve ser considerada para se descontar os 35% dos honorários advocatícios. Não há necessidade de nova avaliação dos bens. 4) A questão dos encargos cobrados pelo Advogado Requerido. Este fato já se encontra provado nos autos. Não há necessidade de outras provas. (Multa prevista em contrato de 15%, da correção monetária e honorários de 20%). A legalidade da cobrança desses valores será analisada em sentença. Assim, defiro a prova oral pleiteada pelo Requerido para provar o fato alegado pelo Requerido de “a Requerente ter permitido , em audiência, que o Requerido ficasse com o valor de R$239.000,00 a título de pagamento de parte dos honorários”. Designe-se data para audiência de instrução. I.” “Cuida a hipótese de Embargos Declaratórios opostos por LUCIA DE SOUZA TAVERA, em face da decisão interlocutória constante do ID n. 63185554 - onde se requer seja integralizada a decisão saneadora para que conste o ponto controvertido (contrato e percentual de honorários) e seja oportunizada a prova testemunhal pretendida na audiência de instrução que se avizinha. Sustenta a Embargante que “A decisão saneadora considerou que incontroverso o percentual de honorários contratuais apresentados em 35% (trinta e cinco por cento) pelo demandado em sua prestação de contas e, portanto, desnecessária prova a respeito. Diz a Embargante que este Juízo deixou de considerar que desde a primeira manifestação sobre o aludido documento a autora da demanda se opôs ao documento e ao percentual de honorários ali mencionado. Confira-se (ID 38920804 – Pág 10): “(...)contrato que a requerida insiste não reconhecer, haja vista que esteve no escritório somente em junho/julho de 2015 para dar início aos trabalhos do requerido e, nas visitas posteriores, em especial na presença de um amigo, o requerido afirmou que os honorários haviam sido acordados em 30% (trinta por cento). Esclarece-se que o percentual de 30% (trinta por cento) foi descoberto após pesquisa de testemunhas e provas para refutação da contestação apresentada”. A parte Embargada manifestou-se pugnando pelo improvimento dos Embargos. Sustenta a Embargada que, ao contrário do afirmado pelo embargante, não há nenhuma omissão na r. decisão, haja vista que este D. Juízo manifestou-se claramente sobre o percentual dos honorários advocatícios contratuais, de modo que a embargante pretende apenas a modificação da r. decisão, não sendo possível em sede de embargos de declaração. Destaca a Embargada que o contrato foi devidamente lido e assinado pela embargante e, inclusive, por duas testemunhas, sendo de grotesca incoerência jurídica o ajuizamento de Ação de Exigir Contas com o objetivo de revisar percentual de honorários advocatícios contratuais. Diz que a embargante não só NÃO impugnou a autenticidade do contrato de honorários por ela assinado, como também NÃO alegou a falsidade do documento ou da sua assinatura, cuja veracidade poderia ser facilmente comprovada por perícia. Isso porque a embargante sabe que assinou o contrato e sempre teve total ciência do percentual dos honorários. Conclui que a oitiva de testemunhas para impugnar uma prova documental que a embargante reconhece como verdadeira, sendo, portanto, um fato incontroverso, é no mínimo uma forma temerária de protelar o processo. É o relatório. Decido. Após análise dos autos, verifica este Juízo que razão assiste ao Embargado. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os declaratórios se prestam a prestar esclarecimentos aos recorrentes e aprimorar a prestação jurisdicional. Conforme se depreende da decisão constante do ID n. 63185554 -, a questão da desnecessidade de outras provas quanto ao fato relativo aos honorários contratados restou fundamentada na decisão guerreada. As manifestações da parte Requerente constantes da pag. 10 de sua Réplica a respeito do percentual de honorários contratados foram levadas em consideração para o proferimento da decisão guerrada. O fato de haver fundamento judicial com o qual a parte não concorda não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração. Nesse sentido, in verbis: [...] Diante do exposto, rejeito os Embargos opostos. P.R.I.” A r. decisão de saneamento e organização do processo, na qual a MM. Juíza fixou os pontos controvertidos e se pronunciou sobre as provas requeridas, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, o art. 357, §1o, do CPC dispõe que “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. Da consulta aos autos originários, constata-se que a agravante-autora já apresentou pedido de esclarecimento e ajuste da decisão saneadora, e os autos estão conclusos com a MM. Juíza. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, na espécie, não há a urgência necessária para admissibilidade do recurso em exame, diante das razões acima expostas. Além disso, eventual e remanescente insurgência da parte poderá ser deduzida em apelação ou em contrarrazões. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora